Tribunal: STF
Processo: HC 240293
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Em 29/4/2024, concedi parcialmente a ordem “para, mantida a condenação e a sanção imposta, determinar ao juízo competente que, fundamentadamente, substitua a prisão preventiva por outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (doc. 11). 



    Por meio da Petição 58.768/2024-STF (doc. 18), o impetrante comunica que: 



    [...] a Defesa pleiteou ao Juízo de origem (da 6ª Vara Crime de Salvador-BA), através de peticionamento inicial apensado a Ação Penal (que repisa-se, se encontra no TJ/BA em grau de recurso, mas precisamente no STJ), pelo cumprimento do decisum proferido no writ, sobrevindo Decisão do Magistrado informando sobre a impossibilidade de decidir em processo que se encontra no 2º grau para julgamento de recurso. 



    Ao final, requer:



    Diante da impossibilidade apresentada, a fim de efetivar o devido cumprimento a decisão monocrática de 29/04/2024, pugnam os Impetrantes para que ao menos se digne o D. Ministro a dar baixa no mandado de prisão em desfavor do Paciente. 



    Inicialmente, entendo não ser o caso de baixa do mandado de prisão, conforme requerido pela defesa, uma vez que tal provimento extrapolaria a extensão da ordem concedida nestes autos.



    Contudo, determino que se oficie novamente o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA (Ação Penal n. 0536029-13.2019.8.05.0001) para que dê imediato cumprimento à decisão proferida neste habeas corpus, tal como já determinado mediante o Ofício eletrônico n. 8.207/2024 (doc. 17), independentemente de a referida ação penal estar em grau de recurso no Superior Tribunal de Justiça. 



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de maio de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator